Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-44.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000075-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (AGRAVANTE), HELLEN CRISTINA CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 006.182.021-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE REMOÇÃO – MOTIVO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTIGO 51, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS –
DECISUM
REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

1.

Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.

2.

In casu
, verifica-se a inexistência de laudo pericial oficial, bem como a ausência de comprovação da existência de vaga no Município de Cuiabá.

3.

Não sendo demonstrado de plano o preenchimento dos requisitos autorizadores para remoção do servidor para localidade pretendida, o ato sujeita-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo ser conferido o direito à remoção desde que cumpridos os demais requisitos necessários.

4.

Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão
a quo
deve ser reformada.

5.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000075-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

HELLEN CRISTINA CAPISTRANO DE AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, i
nterposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá que, nos autos de n.1039615-10.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela antecipada para o fim de determinar a imediata remoção da Agravada para uma das delegacias de polícia civil localizadas no Município de Cuiabá-MT.

De início,
o Agravante sustenta ser impossível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em virtude da vedação legal contida no artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92.

Defende que, está ausente a probabilidade do direito da Agravada, ante a inexistência do direito de remoção da mesma, tendo em vista que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais que autorizam a concessão do benefício de remoção a pedido por motivo de saúde.

Neste contexto, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do presente recurso, para que seja reformado o
decisum
, de forma a ser revogada a liminar concedida.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 30616460.

A Agravada apresentou contrarrazões, por meio do ID n. 32693494, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº
35673974
, manifestou-se pela ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 dezembro de 2020.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento, i
nterposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá que, nos autos de n.1039615-10.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela antecipada para o fim de determinar a imediata remoção da Agravada para uma das delegacias de polícia civil localizadas no Município de Cuiabá-MT.

Registro que,

o
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

Logo, a
controvérsia recursal,
limita-se em decidir
se está correta ou não a decisão agravada.

O julgador
a quo,
entendeu
estarem presentes os requisitos
autorizadores para a concessão d
a tutela de urgência antecipada, de modo que, determinou a remoção da Agravada, conforme já relatado.

Contra esta decisão, insurge-se o Agravante.

O artigo 300 do CPC, ao dispor sobre a tutela de urgência, assim estabelece:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem.

A
pesar da Lei Complementar n. 407/2010, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, ser omissa quanto à remoção por motivo de saúde, nota-se que a Lei Complementar nº. 04/1990 que regula a remoção para tratamento de saúde dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 51, § 1º, que:

Art. 51. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade,
por motivo de saúde
do servidor, cônjuge, companheiro ou
dependente
,
fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.
(Inciso alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004). [Destaquei].

Dessa forma, para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.

Observa-se dos autos que, a Agravada
é escrivã da Polícia Judiciária Civil, lotada na delegacia de Poconé/MT, e, hodiernamente, encontra-se afastada das suas funções laborativas em decorrência de tratamento médico, uma vez que, ao fazer o deslocamento entre a cidade de Poconé e Cuiabá sofreu grave acidente de trânsito que resultou em 6 (seis) costelas fraturadas, perfuração no pulmão e hemorragia interna, permanecendo durante 7 (sete) dias em leito de UTI.

Extrai-se, ainda, dos fatos que, à época, teve sua gestação interrompida, com o consequente óbito do nascituro.

Diante desse contexto, afirma que, os traumas sofridos desencadearam, inclusive um quadro de transtorno mental, o que, dificulta a sua permanência na comarca de Poconé/MT, uma vez que, sua família reside nesta Capital, sendo necessário se deslocar constantemente entre o trecho, razão pela qual pleiteia a sua remoção.

Feitas essas ponderações, cumpre mencionar que, revejo meu posicionamento traçado na análise do pedido liminar.

É certo que, o caso não demanda complexidade, pois, observando, detidamente,
os autos eletrônicos originários, verifica-se a inexistência de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração, bem como a ausência de comprovação da existência de vaga no Município de Cuiabá.

A priori,
não sendo demonstrado de plano o preenchimento dos requisitos autorizadores para remoção do servidor para localidade pretendida, o ato sujeita-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo ser conferido o direito à remoção desde que cumpridos os demais requisitos necessários.

Portanto, em que pesem os argumentos alinhavados nas razões recursais,
não verifico quaisquer elementos que justifiquem a manutenção da decisão da instância de primeiro grau
, que deferiu o pedido liminar determinando a imediata remoção da Agravada para uma das delegacias de polícia civil localizadas no Município de Cuiabá-MT.

Dessa forma,
ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão
a quo
deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, determinando a revogação da liminar que concedeu a remoção da Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021